Tribunal: TJMT
Processo: 0005216-21.2012.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005216-21.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MELQUISEDEQUE GOMES DA SILVA - ME - CNPJ: 32.949.794/0001-20 (APELADO), MELQUISEDEQUE GOMES DA SILVA - CPF: 440.630.836-91 (APELADO), NEIDE MARIA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 580.676.801-59 (APELADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (APELADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), ESLEY FREITAS DA SILVA (APELADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESLEY FREITAS DA SILVA - CPF: 961.016.791-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REJEITADA
. EXCESSO NÃO CONFIGURADO.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
.
JUROS DE MORA
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sent
ença que julgou improcedente a I
mpugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como devidos os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa,
acrescido de correção monetária
e juros
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência de juros de mora sobre
o montante dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros de mora incidem sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, independentemente de menção expressa.

4. A I
mpugnação ao cumprimento de sentença não demonstrou excesso de execução, ilegalidade ou erro material no cálculo apresentado pelo exequente
, inexistindo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os juros de mora incidem sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa
a partir do trânsito em julgado.

2. Não se caracteriza excesso de execução quando os valores executados observam os critérios legais de correção
monetária
e
juros de
mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 16;
CC,
arts
. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1017423-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; TJMT, N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 10.05.2023; TJMT, N.U 1002477-25.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.03.2025; Súmula 14/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
a
por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
/MT,
nos autos de Cumprimento de sentença proposta por WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS e outros,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 44.166,92, a título de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa,
acrescido
de
correção monetária e juros.

Foi interposto Impugnação pelo banco julgada improcedente,
afastando a alegação de excesso de execução, e reconhecendo como devidos os valores apurados pelo exequente, com base na aplicação do percentual de 20% sobre o valor
atualizado
da causa
até 1/8/2021,

acrescido de
correção monetária
e juros de mora
,

com e
xpedição de alvará e condenou
, ainda,
o impugnante/executado nas verbas sucumbenciais de 10% sobre o alegado excesso (id. 200024159)
.

O

apelante
BANCO DO BRASIL S.A. alega
a existência de excesso de execução, ao argumento de que a aplicação dos
20% deveria

incidir sobre o valor da causa apenas atualizado,
sem computar
juros de mora, que, segundo alega, não
constam da sentença nem
no acórdão que a confirmou. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reduzido o montante devido (id. 200024160
)
.

Os
apelad
os
WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS e outros
, em contrarrazões, pugn
a
m
pel
o

desprovimento do recurso (id.
200024165
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso
visa à reforma da sentença que julgou
improcedente a Impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu como devido o valor de
R$ 44.166,92
, correspondente aos honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor da causa
,
acrescido de correção monetária e juros de mora
, e fixou ainda 10% de honorários sobre o alegado exce
s
so.

Consta da sentença:

“
Cabe esclarecer que, conforme acórdão, os honorários sucumbenciais ficaram arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o disciplinado no art.85, §2º, do CPC, a decisão do acórdão transitou em julgado em 25/05/2020.

Assim, diante da condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento dos honorários de sucumbência, a
parte vencedor
, ora impugnada, ingressou com o procedimento de cumprimento de sentença, em que pugnou pelo pagamento do montante R$44.166,92 (quarenta e quatro mil cento e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Nessa senda, cabe esclarecer que, a obrigação nasce no momento em que houve o trânsito em julgado do acórdão, em 25/05/2020, assim, deve-se utilizar para o cálculo do montante devido, o valor da causa no momento da propositura da ação, a qual perfazia o montante de R$107.087,99 (cento e sete mil, oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), e,
sobre esse valor ser acrescido a correção monetária pelo INPC desde a propositura da ação, que se deu em 03/10/2012, pois o recebimento retroage ao protocolo
.

Além disso, sobre o valor acima descrito cabe juros e multa, em caso do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, de acordo com o artigo 525 do CPC.

Desse modo, a liquidação do cumprimento de sentença se dá no importe de 20%, do valor atualizado da causa, que é R$ 176.114,19 (cento e setenta e seis mil cento e quatorze reais e dezenove centavos) atualizado até 01/08/2021, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a propositura da ação, que se deu em 03/10/2012.

Os parâmetros acima descritos então de acordo com a Súmula nº 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Bem como, cabe ressaltar que
o cálculo apresentado pelo executado não estão
de acordo com o que preceitua a jurisprudência pátria, vejamos:

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14/STJ. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. 1 “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” (Súmula 14/STJ). 2. Na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. Precedentes. Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial.
AgRg
no
AREsp
62391 MG 2011/0175381-9 STJ)

Logo, o valor atualizado (desde o trânsito em julgado 25/05/2020 até 01/08/2021 (data da atualização), com índice de correção IPCA-E, e juros de 1% ao mês), perfazendo a quantia de R$44.166,92 (quarenta e quatro mil cento e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Dessa forma, não há que se falar em excesso de execução nos termos do artigo 525 do CPC.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a manifestação do impugnante e JULGO IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar ser o valor devido o valor dado à causa, de R$44.166,92 (quarenta e quatro mil cento e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).”

O cerne reside na alegação de
excesso de execução
, fundada, essencialmente, n
o argumento de que
a aplicação dos
20% deveria
incidir sobre o valor da causa apenas atualizado, sem computar juros de mora
.

Todavia, razão não assiste à apelante.

Consoante se extrai dos autos, o valor dos honorários foi fixado por sentença e majorado em sede de
A
pelação para o percentual de 20% sobre o valor
atualizado
da causa, com trânsito em julgado em 25/05/2020. A partir de então, operou-se a exigibilidade da obrigação, passando a fluir, portanto, os juros moratórios, nos moldes do artigo 85, §16, do CPC.

Embora não conste previsão expressa na sentença ou no acórdão
que fixou os honorários de sucumbência

quanto à incidência dos juros
,
é pacífico
o entendimento jurisprudencial
de que os juros de mora incidem sobre os honorá
rios
advocatícios sucumbenciais
a partir do trânsito em julgado, independentemente de menção expressa no título executivo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIDO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso Em Exame
.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação dos Agravantes/Executados quanto ao valor da Execução, acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou seu retorno apenas para abatimento parcial da multa moratória em razão do depósito judicial efetuado. Os Agravantes/Executados alegam excesso de execução, adimplemento integral da dívida e requerem a extinção da Execução. Pleiteiam a condenação da Exequente em honorários diante do reconhecimento do excesso de execução. II. Questão Em Discussão. Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados estão de acordo com os limites fixados pela sentença e pelo Acórdão; (
i
i
)
estabelecer se houve pagamento integral da obrigação capaz de ensejar a extinção da Execução; e (
i
ii
)
apurar se há sucumbência da Exequente apta a ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. III. Razões De Decidir.
No caso, o cálculo da Contadoria Judicial observou os parâmetros definidos na sentença proferida nos Embargos à Execução, com as modificações introduzidas no Recurso de Apelação, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Os juros de mora e a correção monetária incidem automaticamente, mesmo que não expressamente mencionados na sentença, por ser consectários legais da condenação. 5.A multa moratória, prevista contratualmente, também está sujeita à incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme estipulado na cláusula contratual. 6.
O
s honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estão sujeitos à incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da Ação e juros legais a partir do trânsito em julgado
. 7. O pagamento parcial realizado pelos Agravantes não satisfaz integralmente a obrigação executada, o que impede a extinção da Execução, pois o valor depositado baseia-se em cálculos incorretos elaborados pelos próprios devedores e refutados pela Contadoria Judicial. 8. A Agravada/Exequente anuiu integralmente aos cálculos da Contadoria Judicial, não demonstrando resistência injustificada ou má-fé processual, razão pela qual não se configura sucumbência capaz de ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 9. As alegações referentes à ilegitimidade dos avalistas, à abusividade dos juros e à descaracterização da mora não comportam nova análise, por força da preclusão consumativa, uma vez que foram expressamente examinadas e rejeitadas na sentença dos Embargos à Execução, e mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação. IV. Dispositivo E Tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Os juros de mora e a correção monetária incidem automaticamente, mesmo que não expressamente mencionados na sentença, por ser consectários legais da condenação
. A correção de equívoco nos cálculos da Agravada, sem resistência injustificada, não configura sucumbência apta a ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ -
A
gInt

nos
E
Dcl

no
A
REsp
:
2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

23/05/2024.

(N.U 1004097-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publi
cado
no DJE 29/05/2025)

Portanto, a alegação de que os juros de mora não poderiam ser exigidos por ausência de menção expressa no título encontra óbice tanto na jurisprudência pacífica
,
quanto na lógica da própria execução de título judicial.

A mora do devedor se operou com o não pagamento espontâneo no prazo legal após o trânsito em julgado, configurando o inadimplemento da obrigação e legitimando, assim, a inc
idência dos consectários legais
.

A propósito, trago recente julgado de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. JUROS DE MORA 1%. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, discutindo-se a correção monetária e os juros aplicáveis. O agravante sustenta que a atualização deveria ter sido feita pela Taxa Selic, conforme o art. 406 do CC, e não pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora na atualização de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, considerando a sistemática da Súmula 14/STJ.

III. Razões de decidir

3. A Taxa Selic não é aplicável à atualização de honorários advocatícios, pois inviabiliza a separação dos termos iniciais de correção monetária (desde o ajuizamento da ação) e de juros de mora (a partir do trânsito em julgado), conforme a Súmula 14/STJ.

4. A Selic é utilizada em hipóteses específicas previstas em lei, como obrigações tributárias e dívidas civis, não abrangendo verbas honorárias.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é aplicável a Taxa Selic na atualização de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, devendo-se observar a correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, à luz da Súmula 14/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
406; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 14/STJ; STJ,
AgInt
no
REsp
2048916/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.05.2023; STJ,
REsp
1906682/RS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2ª Turma, j. 18.05.2021.

(N.U 1002477-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025
)

A impugnação apresentada pelo apelante, portanto, não logr
ou
demonstrar qualquer distorção, ilegalidade ou ex
cesso
no
valor exequendo
e a
sentença examinou corretamente a controvérsia, não havendo razão para sua reforma.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à
fundamentação do presente. Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso

de
A
pelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025